Tribunal: TJES
Processo: 5002268-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-27.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE RESULTA PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, após desentendimento decorrente de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição sumária, a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal leve ou o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta, por ausência de descrição adequada dos fatos e provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (iv) analisar se devem ser decotadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inépcia da denúncia resta superada com a sentença de pronúncia, conforme orientação consolidada do STJ, que considera preclusa a arguição após a instrução criminal.

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, pois descreve com clareza os fatos, as circunstâncias, o
animus necandi
, as qualificadoras e a participação dos envolvidos, permitindo ao réu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise aprofundada do mérito, que compete ao Tribunal do Júri.

6. Os autos contêm laudos periciais e depoimentos coesos da vítima e de testemunhas, os quais indicam o recorrente como autor dos disparos, configurando justa causa para a pronúncia.

7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
é incontestável, o que não se verifica, pois os disparos de arma de fogo contra veículo ocupado revelam, em tese, dolo de matar.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum não se mostram manifestamente improcedentes: a motivação derivou de um acidente de trânsito banal e os disparos, efetuados em via pública contra veículo ocupado, expuseram a perigo número indeterminado de pessoas. A apreciação compete ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia torna preclusa a arguição de inépcia da denúncia.

2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Júri o exame aprofundado das provas.

3. A desclassificação para crime não doloso contra a vida só é admitida se ausente, de forma inequívoca, o
animus necandi
.

4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando houver suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e III, e 14, II; CPP, arts. 41, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2019; TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 29.02.2024; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002268-27.2025.8.08.0014

RECORRENTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CAIQUE GRASSI CORADINI
em face da r. sentença (p. 68/73, ID 14616015) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0003004-38.2022.8.08.0014, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (p. 19/34, ID 14616015), suscita o Recorrente, preliminarmente, a inépcia da denúncia, alegando que esta se baseou apenas na palavra da vítima e de testemunha contraditória, sem laudos conclusivos, descrevendo os fatos de forma genérica e sem individualizar as condutas, o que teria inviabilizado o exercício da ampla defesa. No mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo diploma legal, argumentando a fragilidade probatória, a existência de divergências nos depoimentos testemunhais e a inconclusividade do laudo pericial do veículo. Requer, ainda, a desclassificação do crime para lesão corporal leve, por ausência de
animus necandi
, e, por fim, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do perigo comum, por considerá-las manifestamente improcedentes.

Contrarrazões do Ministério Público (p. 06/16, ID 14616015) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (14616017).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15137119) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (p. 228 de ID 14616015) que, no dia 30 de julho de 2017, por volta das 20h50min, em Alto Moacir, zona rural de Governador Lindenberg/ES, o Recorrente, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante emprego de meio que gerou perigo comum, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Bernabé, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o corréu
ELYSIO CARLESSO NETO

teria participado do crime ao ceder a arma de fogo para que Caique efetuasse os disparos.

Eis o teor da exordial acusatória:

[...] no dia 30 de julho de 2017, por volta das 20h5Omin, em Alto Moacir, zona rural, Governador Lindenberg, CAIQUE GRASSI CORADINI, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante emprego de meio que resultou perigo comum, efetuou disparos de arma de fogo contra Lucas Bernabé, dando início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que, por erro de pontaria, a vítima não foi atingida.

Infere-se que o denunciado ELYSIO CARLESSO NETO participou do crime na medida em que, sabendo da intenção de CAIQUE GRASSI CORADINI, cedeu a arma de fogo, que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentação para que Caíque efetuasse as disparos, aderindo a conduta homicida.

Extrai-se dos autos que o denunciado Caique, juntamente com Elysio Carlesso Neto, momentos antes participavam de um evento que acontecia no Córrego Moacir, onde também encontravam-se presentes os demais envolvidos.

Apurou-se que, após um pequeno acidente de trânsito entre Lucas e Tarliton Ribeiro Coradini, na saída do evento, Caique juntamente com seu amigo Elysio Carlesso Neto, chega ao local do fato em uma Picape Strada e percebe o envolvimento de seu primo Tarliton no episódio ocorrido.

Neste momento, Elysio se identifica como Sargento da Polícia Militar, ostentando uma arma de fogo que estava em sua posse, enquanto Caiquo violentamente sai do veículo e começa agredir fisicamente Lucas, aparentemente sem motivos plausíveis.

Ao que se apurou, após a primeira agressão, a vítima pretendia se dirigir até a Delegacia para informar acerca do ocorrido, porém, no caminho, novamente foi abordado por Tarliton e posteriormente por Caique, que continuou a agredi-lo.

Nesse momento, Tarliton, Samuel e Murilo separaram a briga, com o intuito de cessar a confusão.

Logo em seguida, Lucas foi colocado dentro de seu veículo para deixar o local, momento este em que Caique pegou a arma que estava em poder de Elysio e efetuou vários disparos em direção à vítima, com a intenção de matá-la. Entretanto, como esta estava dentro de seu automóvel juntamente com os amigos, os tiros atingiram diretamente o veículo, tendo inclusive, um deles acertado aproximadamente 20cm (vinte centímetros) acima do local em que estava Murilo, uma vez que ele correu e adentrou na carroceria do carro ao ver o denunciado com a arma na mão (fl. 18).

Ato contínuo aos disparos, Caique e Elysio rapidamente se evadiram do local no veículo pertencente a Elysio.

A conduta praticada pelo denunciado teve por motivo um pequeno acidente de trânsito entre Tarliton e a vítima, no qual o acusado Caique interveio, razão pela qual restou caracterizado o motivo fútil. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

I - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Inicialmente, o Recorrente suscita a preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não teria descrito o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, baseando-se em provas frágeis e contraditórias, o que teria cerceado o direito à ampla defesa.

Todavia, a referida preliminar não se sustenta.

A alegação de inépcia da denúncia encontra-se superada pela prolação da sentença de pronúncia. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença de pronúncia torna preclusa a análise acerca da inépcia da exordial acusatória. Por todos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL REGISTRADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 405, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. 1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie. 3. Outrossim, "
perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório
" (AgRg no AREsp n . 1.085.378/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018). [...] Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1238417 RJ 2018/0014013-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)
- destaquei

Ademais, ainda que assim não fosse, a denúncia ofertada pelo Ministério Público (fls. 02/03, p. 228 de ID 14616015) atende plenamente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

A peça inaugural descreve de forma clara e suficiente a conduta imputada ao recorrente, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias relevantes: a data, o horário e o local dos fatos; a ação de efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima; a intenção homicida (
animus necandi
); as qualificadoras do motivo fútil (desentendimento por um acidente de trânsito) e do meio que resultou perigo comum (disparos em via pública); e a participação do corréu.

A narrativa fática permitiu, de forma inequívoca, que o Recorrente compreendesse a acusação que sobre ele pesava, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução processual, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO: PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA

No mérito, o Recorrente busca a reforma da decisão para que seja absolvido sumariamente ou, subsidiariamente, impronunciado, sob o fundamento de insuficiência de indícios de autoria, apontando contradições nos depoimentos e a natureza inconclusiva do laudo pericial.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Exame de Lesão Corporal (fl. 74, p. 228 de ID 14616015), que atestou as múltiplas agressões sofridas pela vítima, mas também pelo Laudo Pericial de Exame do Veículo (fls. 36/41, p. 228 de ID 14616015), o qual concluiu que a tampa do compartimento de carga do automóvel da vítima possuía
"dano semelhante aos ocasionados por disparo de arma de fogo"
.

Já os indícios suficientes de
autoria
apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

A vítima, Lucas Bernabé, em seu depoimento judicial, narrou de forma coesa a dinâmica dos eventos, desde a discussão inicial decorrente de um acidente de trânsito com Tarliton, até as agressões físicas perpetradas pelo Recorrente. De forma crucial, a vítima afirmou ter visto o momento em que
CAIQUE

"tomou a arma de fogo que estava na cintura de Elysio"
e, logo em seguida, ouviu os disparos, confirmando que era ele quem empunhava a arma.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha Rayane Surlo, que estava no veículo no momento dos fatos, afirmou categoricamente em juízo que
"visualizou Caique efetuando os disparos de arma de fogo"
e asseverou ter visto o Recorrente efetuar os disparos, não tendo
"dúvidas de que foi o Caique que disparou contra eles".

A testemunha Murilo Guisolfi Machado, por sua vez, embora não tenha visto o momento exato dos disparos, declarou em juízo que visualizou uma arma de fogo em posse de
CAIQUE
e que ele foi a
"única pessoa que viu armada no local"
.

Ainda que o Recorrente aponte supostas contradições nos depoimentos, uma análise atenta revela que as narrativas são harmônicas nos pontos essenciais: a briga iniciada por
CAIQUE
após um acidente de trânsito envolvendo seu primo, as agressões físicas à vítima e, por fim, o fato de
CAIQUE
estar na posse de uma arma de fogo e ter efetuado disparos na direção do veículo da vítima.

A versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório, negando ter efetuado os disparos e atribuindo a autoria ao corréu
ELYSIO
, mostra-se isolada nos autos, contrariando não apenas os relatos da vítima e das testemunhas presenciais, mas também a sua própria versão inicial na fase policial.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em ausência de indícios. Existem elementos probatórios judicializados, que apontam o Recorrente como o provável autor da tentativa de homicídio, o que é suficiente para a pronúncia. A análise aprofundada da credibilidade de cada depoimento e a solução de eventuais divergências são tarefas que competem exclusivamente ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, não havendo espaço para a absolvição sumária ou a impronúncia.

III - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
(intenção de matar).

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
é demonstrada de forma inequívoca e incontestável nos autos. Havendo dúvida sobre o elemento subjetivo do agente, a competência para dirimi-la é do Tribunal do Júri.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAR DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade.

(TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJES 29/02/2024)

No caso em tela, as circunstâncias fáticas indicam, ao menos em tese, a presença da intenção de matar. O Recorrente, após agredir fisicamente a vítima em duas oportunidades distintas, apossou-se de uma arma de fogo — instrumento de altíssima letalidade — e efetuou disparos na direção do veículo onde a vítima se encontrava.

A ação de disparar uma arma de fogo contra um veículo ocupado por pessoas, por si só, é um forte indicativo do dolo de matar, ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte. O fato de os disparos não terem atingido a vítima não afasta, de plano, a intenção homicida, podendo configurar a tentativa por erro de pontaria.

A análise do dolo do agente é matéria que envolve profunda valoração da prova, devendo ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, que poderá analisar todas as nuances do caso concreto para formar sua convicção. Assim, existindo elementos que apontam para a possível ocorrência de crime doloso contra a vida, a desclassificação nesta fase processual é inviável.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de
animus necandi
. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

IV - DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Por fim, o Recorrente requer o decote das qualificadoras do motivo fútil (inciso II) e do meio que possa resultar perigo comum (inciso III).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando forem manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Não é o que se verifica no presente caso.

A qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, encontra amparo nos autos. A denúncia e os depoimentos colhidos indicam que a motivação do crime teria sido um desentendimento banal, decorrente de um
"pequeno acidente de trânsito"
entre a vítima e o primo do recorrente, Tarliton.

A desproporcionalidade entre o motivo e a conduta criminosa subsequente (agressões e disparos de arma de fogo) confere plausibilidade à tese acusatória de que o crime foi impelido por motivo insignificante, o que deve ser submetido à análise dos jurados.

Da mesma forma, a qualificadora do meio que possa resultar perigo comum, descrita na parte final do artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, não se mostra manifestamente improcedente. Há indícios de que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, onde havia movimentação de outras pessoas.

Além disso, as testemunhas Murilo Ghisolfi Machado e Rayane Surlo estavam no mesmo veículo que a vítima no momento dos disparos, o que reforça a tese de que a conduta do recorrente expôs a perigo a vida de um número indeterminado de pessoas.

Existindo, portanto, elementos probatórios mínimos que sustentam a incidência de ambas as qualificadoras, é vedado a esta Corte subtrair do Tribunal do Júri a competência para apreciá-las.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.